Tribunal: CARF
Processo: 10680.723349/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723349/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.679 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
WALDEMAR ANSELMO DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria.
A inexistência de preliminar de tempestividade na peça recursiva obsta o seu
conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo foi lavrado o lançamento de fls. 4 a 8, com saldo do imposto a
restituir ajustado de R$3.910,94.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723349/2011-26
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.679 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723349/2011-26

Os dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, conforme folhas de continuação anexas do referido feito fiscal.
Irresignado, tendo sido cientificado em 12/04/11, conforme fl. 31, o sujeito passivo
impugnou o feito fiscal em 19/05/11 (fls. 2 e 3), onde expôs as suas razões de
discordância, argumentando, em preliminar, a tempestividade da impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação apresentada fora do prazo não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 23/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, portanto este julgamento limitar-se-ia, tão
somente, à arguição de tempestividade da impugnação.
Outras alegações formuladas pelo recorrente não podem ser conhecidas por este
Conselho, pois, tal fato, poderia importar em supressão de instância e afrontaria o princípio do
duplo grau de jurisdição ao qual está submetido o processo administrativo tributário.
Da Arguição de Tempestividade da Impugnação
De uma análise dos argumentos expendidos na peça recursiva, denota-se que o
objetivo principal do recorrente não é a arguição da tempestividade de sua impugnação, mas
sim que seja analisado o mérito de seu questionamento.
Assim, infere-se que a intenção do recorrente, neste momento, é a discussão
mérito mediante a análise dos argumentos expendidos em sua peça recursiva.
Ocorre que tal situação não é possível, pois o julgamento anterior não conheceu
da impugnação por intempestividade e, consequentemente, não houve a instauração da fase
litigiosa do procedimento fiscal.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.679 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723349/2011-26

Desta forma, entendo que somente caberia a este Conselho o reexame da
intempestividade declarada pelo julgamento anterior, que, como visto, não foi o objeto do
recurso voluntário.
Outrossim, este óbice administrativo não impede que a Unidade de Origem
analise a materialidade do caso e promova a devida revisão de ofício, caso seja necessária.
Nestes termos, não conheço do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 64
DF CARF MF
Original